Tribunal: TJDFT
Processo: 0746531-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746531-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRENO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703767-76.2023.8.07.0018 (Auxílio Alimentação), determinou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual aumentou o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID: Num. 211968857 da origem): “Em que pese a manifestação de discordância do executado, sob o argumento de que a renúncia constitui ato jurídico perfeito, considerando que as RPVs nao foram pagas (em verdade, sequer foram expedidas), defiro o pedido de ID 205736364. Expeçam-se as RPVs aplicando o novo limite instituído pela Lei n. 6.618/20. Aguarde-se o pagamento da rpv. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que “O título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença transitou em julgado sob a égide da Lei Distrital n. 3.624/05, de forma que o limite pecuniário para o pagamento das RPVs deve estar de acordo com a norma vigente àquela época, em atenção ao princípio do tempus regit actum”. Destaca o §3o do art. 47 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Colaciona precedentes deste Tribunal. Aduz que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser determinada a expedição de RPV ou precatório. Requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação da suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020 no caso em tela. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. No último dia 01/07/2024, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n.o 1.361.600/DF e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o valor máximo passível de expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Verifica-se que, ainda que declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, deve ser levado em consideração que a publicação da referida norma ocorreu em 19/06/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/03/2020. Ou seja, estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários-mínimos para a expedição de RPV. A jurisprudência deste Tribunal sinaliza que deve ser observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão contestada manteve a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base no teto de 10 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 3.624/2005, rejeitando a aplicação do teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, declarada inconstitucional pelo TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há diversas questões em discussão: (i) a existência de omissões quanto à aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, mesmo com a recente declaração de constitucionalidade da Lei pelo STF; (ii) a configuração de erro de fato na aplicação do Tema 792 do STF, que versa sobre a irretroatividade de leis processuais a situações jurídicas já constituídas; (iii) omissões acerca da natureza das requisições de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à recente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, feita pelo STF, em razão do trânsito em julgado do título exequendo ser anterior sua vigência da Lei, tem-se por inaplicável o teto de 20 salários-mínimos ao caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 792 do STF. 3.1. Ainda que declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/3/2020. Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos, sendo, portanto, aplicável este teto ao caso em análise. 4. A alegação de erro de fato referente à má aplicação do Tema 792 e demais omissões apontadas foram devidamente enfrentadas. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes quando não presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A Lei que aumenta o teto das RPVs possui natureza processual e material, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua promulgação, conforme o Tema 792 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022; Lei Distrital n. 3.624/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.” (Acórdão 1920660, 0715855-69.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) (Grifo nosso). Portanto, há plausibilidade no pedido. Ademais, vislumbra-se também presente o risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020). Dessa maneira, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador